Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711565-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAVALCANTE BARROS AGRAVADO: SS BARRETO CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO CAVALCANTE BARROS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança (proc. no 0742901-98.2022.8.07.0001), decretou a revelia do réu, ora agravante, tendo em vista que este, embora citado, não apresentou contestação no prazo legal. Posicionamento, inclusive, mantido no julgamento dos embargos de declaração interposto pelo réu/agravante. Vide decisões de ID no 181561224 e 188689565 (dos originais). Em suas razões recursais (ID no 57163659), o agravante explica, em síntese, que o Juízo agravado decretou sua revelia no dia 15/12/2023. Defende, no entanto, que a citação levada a efeito não é válida, pois realizada em endereço diverso do que reside, sendo entregue à pessoa desconhecida. Explana que, anteriormente à ação de cobrança, distribuiu ação de produção antecipada de provas (proc. no 0716748-68.2022.8.07.0020) em desfavor do agravado (SS BARRETO CONSTRUTORA LTDA.) declinando seu endereço – SMLN MI TR 13, CJ 01, LT 03-C, LAGO NORTE/DF, CEP 71.540-136, local onde reside, o qual, inclusive, foi objeto de contrato de prestação de serviço entre as partes. Faz comparativo entre o endereço da citação e o seu endereço residencial, apontando a distinção entre ambos. Cita precedentes a fim de corroborar o pedido de nulidade da citação, abrindo-se, consequentemente, novo prazo para contestar a ação originária. Aduz que a decisão que decretou sua revelia também entendeu pelo julgamento antecipado do mérito, estando o feito na iminência de ser sentenciado. Situação, que ao seu aviso, demonstra a probabilidade do direito vindicado; bem como, o risco ao resultado útil do processo. Suplica, assim, diante da relevância da fundamentação, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em razão de a decisão agravada ser suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que “seja acolhida a tese de nulidade da citação, anulando os atos processuais praticados desde então, fixando como início do prazo para o Agravante apresentar contestação a data da intimação da decisão que acolher o presente pedido”. Preparo regular (ID no 57163691). Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a possível preclusão da matéria posta em debate. Vide despacho de ID no 57265295. No petitório de ID no 57619414, o recorrente prestou satisfatório esclarecimento sobre o arguido no despacho acima destacado (ID no 57265295). É o Relatório. DECIDO. Preambularmente, destaco que o legislador ordinário, no art. 1.015 do CPC, trouxe à baila um rol taxativo das hipóteses contra as quais é possível o manuseio do agravo de instrumento. No entanto, apesar da vontade do legislador, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo CPC em vigor. Essa apreensão restou confirmada, em sede de recursos repetitivos pelo col. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) In casu, com esteio nas diretrizes acima, verifica-se que é plenamente viável a interposição de agravo de instrumento a fim de afastar a revelia decretada, ainda mais quando escudada em possível nulidade de citação (matéria de ordem pública); porquanto postergar a apreciação para a apelação poderia implicar na inutilidade do julgamento de mérito da ação principal. Corroborando o entendimento acima, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. REVELIA. DECRETAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". [...] (Acórdão 1701922, 07375358120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por ora, admito o processamento do agravo de instrumento manejado. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que, de fato, restou demonstrado o risco de dano na manutenção da decisão agravada. Isso porque, o processo originário esta na iminência de ser sentenciado; sendo certo que, caso reconhecida a nulidade da citação (matéria de ordem pública), tal fato importará na inutilidade do julgamento de mérito, o que vai de encontro aos princípios da celeridade e da efetividade descritos no art. 4o do Código de Processo Civil (“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”). Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator